Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004099-47.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), LEILA DE PAULA DIAS SILVA - CPF: 723.547.981-72 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC
– CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –
APOSENTADORIAS – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE –
PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Leila de Paula Dias Silva, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.

Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 20
o
(vigésimo) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Mirassol D’Oeste, para o qual foram ofertadas 14 (quatorze) vagas.

Pontua que todos os candidatos aprovados foram nomeados, no entanto, a candidata Ana Paula Menezes da Silva Criado, aprovada na 14ª (décima quarta) colocação, não tomou posse.

Narra, também, que houve a aposentadoria de 6 (seis) professores (cargo educação básica/pedagogia) no Município de Mirassol D’ Oeste-MT, além de ter sido realizada a contratação temporária de professores, em igual número das aposentadorias, sendo os contratos realizados para todo o período letivo do ano de 2021 (fevereiro a dezembro).

Argumenta, ainda, que

Não obstante, a ocorrência das aposentadorias e das contratações temporárias precárias e, considerando que o prazo do certame ainda não havia expirado, entendeu por bem aguardar, tendo a certeza de que seria a qualquer momento convocada. Todavia, tal não ocorreu e o certame expirou em 01/02/2022.

Diante desse cenário, defende que, verificada a existência de vagas e as contratações temporárias, a sua expectativa de direito convolou-se direito subjetivo à nomeação.

Indeferida a liminar (id. 120811489).

Informações prestadas pela autoridade impetrada (id. 123111495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da ordem (id. 126585186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Leila de Paula Dias Silva, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regulado pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.

Denota-se do caderno

processual que a impetrante participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 20
o
(vigésimo) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Mirassol D’Oeste –, para o qual foram ofertadas 14 (quatorze) vagas, porém 16 (dezesseis) candidatos foram nomeados espontaneamente pela Administração, consoante a lista de acompanhamento das nomeações para os cargos efetivos, da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso.

O direito afirmado na Impetração se assenta na aposentadoria de 6 (seis) professoras de pedagogia do Município de Mirassol D’ Oeste-MT, ocorridas entre os anos de 2019 e 2020, aliado ao fato de que foram realizadas contratações temporárias de professores, para lecionar a disciplina de pedagogia, em igual número das aposentadorias, para todo o período letivo do ano de 2021 (fevereiro a dezembro) no mesmo Município.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da segurança, para determinar sua imediata nomeação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato
aprovado
no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME
–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).

No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 14 (quatorze) vagas para ampla concorrência, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, e a Impetrante obteve a 20
a
(vigésima) colocação.

Entrementes, apesar de a Impetrante sustentar que a contratação temporária, para a mesma função na qual foi classificada em concurso público, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos, classificados
fora
do número de vagas ofertadas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos
classificados
em concurso público. Confira-se:

PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – SURGIMENTO DE VAGAS – SERVIDORES TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. Precedentes: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1.207.490/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/8/2018. (...) (AgInt no AREsp 1361083/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. 2.
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).

Demais disso, a vacância, ou o surgimento dos cargos, ainda que durante o prazo de validade do certame,
não
tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados
fora
do número de vagas, previstas no Edital, conforme entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida –
leading case
– desta temática.

Nesse diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL - VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI.

3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (N.U 1017911-64.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 14/05/2020).

Nessa esteira, em vista de a Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque está classificada fora do número de vagas ofertadas no edital, não ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, a ocorrência de preterição, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por
Leila de Paula Dias Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022